Tribunal: TJDFT
Processo: 0706791-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0706791-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFFERSON GUSTAVO DE FRANCA NASCIMENTO PONTES, ANA CAROLINA COUTO FRANCA DE PONTES AGRAVADO: ILHAS DO LAGO INCORPORAÇÃO SPE - LTDA, WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA D E C I S Ã O SUMÁRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Jefferson Gustavo de França Nascimento Pontes e Ana Carolina Couto França de Pontes contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c danos materiais e morais, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, a fim de evitar lesão grave e de difícil reparação, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: "A inversão do ônus da prova não é automática, sendo guiada pela hipossuficiência e verossimilhança das alegações da parte, bem como pela impossibilidade ou extrema dificuldade para a sua produção (art. 6o, inc. VIII, do CDC c/c art. 373, §1o, do CPC), de modo que, ausentes os requisitos legais, impossibilitada estará a sua decretação" (id. 224197614, autos originários) Nas razões recursais, os Agravantes alegam que a decisão recorrida viola o Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que a relação estabelecida entre as partes configura uma relação de consumo, e a inversão do ônus probatório se faz necessária para equilibrar a produção de provas. Defendem que a hipossuficiência dos consumidores está caracterizada, pois não possuem acesso a informações essenciais para comprovar suas alegações, como registros de locação, prestação de contas e detalhamento da infraestrutura prometida. Argumentam que a jurisprudência pátria, incluindo precedentes do STJ e do próprio TJDFT, consolidou o entendimento de que a inversão do ônus da prova é aplicável a contratos de consumo, especialmente quando há indícios de publicidade enganosa e falhas na execução contratual. Requerem, desse modo, seja concedido efeito suspensivo ativo para determinar a inversão do ônus da prova e compelir as Agravadas a apresentar documentos essenciais para o deslinde da causa. No mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a relação de consumo e determinando que as Agravadas arquem com o ônus de demonstrar a regularidade de sua conduta. Ausência de recolhimento de preparo, porquanto os agravantes são beneficiários da gratuidade de justiça (id. no 197510478, autos originários). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cinge-se a controvérsia no presente agravo de instrumento sobre a decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelos agravantes, no contexto de uma ação de rescisão contratual c/c danos materiais e morais. A discussão central recai sobre a validade do contrato de compra e venda e os supostos descumprimentos por parte das agravadas, notadamente quanto à alegação de práticas comerciais abusivas, descumprimento de promessas relativas à infraestrutura do empreendimento e irregularidades na administração dos aluguéis. O recorrente sustenta o desacerto da decisão recorrida, alegando que a hipossuficiência dos consumidores restaria configurada diante da assimetria informacional existente entre as partes, de modo que a inversão do ônus da prova se mostraria medida essencial à efetividade da prestação jurisdicional. Malgrado as razões recursais expendidas, o pedido liminar não merece amparo. No que tange ao tema, é certo que a inversão do ônus da prova em demandas consumeristas não ocorre de forma automática, devendo atender aos requisitos estabelecidos pelo artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que condiciona sua aplicação à hipossuficiência do consumidor ou à verossimilhança das alegações. A norma busca equilibrar a relação processual em situações nas quais a produção probatória se torna excessivamente onerosa para a parte vulnerável. Na exata dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito, salvo quando demonstrada a dificuldade ou impossibilidade de sua produção, contexto em que se justifica a redistribuição do encargo probatório. Tal previsão, contudo, não deve ser interpretada de modo absoluto, exigindo-se a efetiva comprovação da hipossuficiência técnica ou da extrema dificuldade na obtenção das provas necessárias. Dito isto, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a aplicação do artigo 6o, VIII, do CDC, não prescinde da demonstração de elementos concretos que evidenciem o desequilíbrio entre as partes, sendo insuficiente a mera alegação de vulnerabilidade sem o correspondente lastro probatório (REsp 1155770 / PB, ). Na hipótese em análise, é de ressaltar que os agravantes instruíram a demanda com documentos hábeis para o julgamento da demanda, demonstrando que dispõem dos elementos necessários para a produção probatória, sem que se identifique efetiva dificuldade na obtenção dos meios de prova indispensáveis à comprovação de suas alegações. Para além disso, como salientado na decisão atacada, não faz sentido presumir hipossuficiência técnica quando os autos revelam que as provas essenciais à instrução processual já se encontram acessíveis à parte demandante, afastando, assim, a excepcionalidade da inversão do ônus probatório. Consigno, por fim, que, nos termos do artigo 373, §1o, do CPC, a inversão do ônus da prova constitui faculdade do magistrado, que deve ser exercida à luz dos elementos concretos do caso concreto, não se prestando a suprir a inércia da parte na produção das provas que lhe competem. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator